Tribunal: TJBA
Processo: 8002126-60.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002126-60.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAUL SANTOS SOUSA Advogado(s): YONE OLIVEIRA DOS SANTOS, VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo. Recurso de apelação. Ação pelo rito comum. Concurso público. Professor nível I. Candidato classificado fora do número de vagas. Mera expectativa de direito à nomeação. Inexistência de prova de preterição arbitrária. Improcedência mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra que julgou improcedente a ação ordinária nº 8002126-60.2021.8.05.0057. O autor, aprovado na 196ª colocação em concurso público regido pelo Edital nº 01/2013, homologado em 12/02/2014, para o cargo de Professor Nível I (50 vagas), alegou preterição em razão da realização de processo seletivo simplificado e de acordos judiciais que resultaram na convocação de candidatos melhor classificados. Pleiteou, assim, a reserva de vaga e sua futura nomeação; II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o candidato aprovado fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação diante do surgimento de contratações temporárias; (ii) verificar se houve comprovação de preterição arbitrária e imotivada que ensejasse a violação da ordem classificatória; III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado pelo STF no RE 837.311/PI (repercussão geral) e reiterado pelo STJ é no sentido de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas em edital possuem mera expectativa de direito, não se configurando automaticamente direito subjetivo à nomeação pelo simples surgimento de novas vagas; 4. O direito à nomeação somente se configura em hipóteses de preterição arbitrária e imotivada da ordem classificatória, a ser comprovada pelo candidato; 5. No caso, a classificação do autor em 196º lugar, para certame com previsão de 50 vagas, impede o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação, sobretudo porque não foi demonstrada a prática de ato administrativo que evidenciasse preterição arbitrária em seu desfavor; 6. A contratação temporária de professores e a convocação de candidatos em melhor posição por força de acordo judicial não configuram, por si, preterição em relação ao autor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. Honorários majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC, ante a gratuidade de justiça já deferida, aplicando-se esse mesmo percentual quanto às custas processuais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8002126-60.2021.8.05.0057, em que é apelante RAUL SANTOS SOUSA e apelado MUNICIPIO DE HELIOPOLIS Acordam os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.